Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724688-33.2025.8.07.0003 APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: THIAGO FREITAS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação de Busca e Apreensão na qual se pleiteia a recuperação de veículo gravado com alienação fiduciária. Nas razões recursais, o autor afirma que a extinção do processo, sem resolução de mérito, foi indevida, pois houve envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato. Aduz que a sentença contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária prova do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiros. Destaca, ainda, que a sentença afrontou os princípios da economia e celeridade processuais, pois obriga o autor a ajuizar uma nova ação, gerando prejuízos e atrasos indevidos. Postula, ao final, o provimento da apelação para que a ação de busca e apreensão prossiga com a consequente análise e deferimento da liminar. O preparo foi comprovado – Id. 77999230. Sem contrarrazões, pois a relação processual passiva ainda não se aperfeiçoou com a citação. Decido. A sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, fundamenta-se no descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, por ausência de prova da constituição do devedor em mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “ausente”. Nas razões recursais, o Apelante alega que a extinção do processo foi equivocada, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado no contrato, conforme exigido pelo Decreto-Lei no 911/69 e retornou com a anotação "ausente". Aduz que a sentença contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária prova do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiros. O apelante tem razão. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é facultado ao credor requerer a busca e apreensão do bem do alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor. Consoante prescreve o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Em verdade, não se exige sequer a efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor, sendo suficiente o envio da notificação com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato, ainda que o AR retorne com o aviso ausente, mudou-se etc. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, processados sob a sistemática dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Confira-se a ementa pertinente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (g.n). Na espécie, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (Id. 77999211). Em razão do inadimplemento verificado a partir de 26/1/2025, o apelante notificou o apelado extrajudicialmente (Id. 77999216), no mesmo endereço constante do contrato, de modo que está satisfeito o requisito previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que trata da constituição do devedor em mora. Ainda que a notificação não tenha sido entregue ao destinatário por estar “ausente”, restou demonstrado o envio para o endereço indicado no contrato, o que é suficiente para comprovar a mora. Portanto, a r. sentença merece reforma. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento à Apelação, para desconstituir a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora